Tribunal: TJBA
Processo: 8106876-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106876-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONAS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão que anulou sentença de extinção do processo por ausência de pagamento de custas iniciais. Aplicação do art. 485, §1º, do CPC em hipóteses regidas pelo art. 290 do CPC. Exigência de intimação pessoal do autor antes da extinção. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso para anular sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, com fundamento nos arts. 290 e 485, VI, do CPC. O acórdão determinou o retorno dos autos à origem para que fosse oportunizada a intimação pessoal do autor, com base no art. 485, §1º, do CPC. O embargante alegou erro na aplicação do referido dispositivo, sustentando que não seria exigível a intimação pessoal em casos de cancelamento da distribuição por ausência de preparo.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em verificar se é exigível a intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, §1º, do CPC, nos casos em que a extinção do processo decorre da ausência de recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do mesmo código.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado ou à reavaliação da interpretação jurídica adotada.

4. O acórdão embargado não apresenta omissão, erro ou contradição, tendo enfrentado expressamente a controvérsia acerca da necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por ausência de pagamento das custas iniciais.

5. A fundamentação adotada no acórdão encontra respaldo em jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual é indispensável a intimação pessoal da parte autora mesmo nas hipóteses de cancelamento da distribuição, dada a similitude prática com o abandono da causa (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.723/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 9/11/2023; AgInt no REsp 1.950.971/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26/4/2023).

6. A eventual referência ao art. 485, VI, na sentença extintiva não afasta o fato de que a causa real da extinção foi o não recolhimento das custas iniciais, hipótese regida pelo art. 290 do CPC, que, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado, exige a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito.

7. O que se pretende com os embargos é a modificação do entendimento jurídico adotado, finalidade que extrapola os limites da via integrativa prevista para esse tipo recursal.

IV.

Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8106876-82.2024.8.05.0001
, em que é
embargante
BANCO ITAU SA

e embargad
a

JONAS SANTOS NETO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.